Tribunal: TJDFT
Processo: 0745193-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA. RESTRUTURAÇÃO. ATENDIMENTO INFANTIL. MACROJUSTIÇA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A ação civil pública ajuizada no primeiro grau de jurisdição revela preocupante cenário da saúde pública do Distrito Federal. A partir de diversos procedimentos administrativos instaurados, o Ministério Público constatou déficit de leitos, insuficiência de profissionais, de espaço físico e de insumos para atendimento ao público infantil.
2. Pretende-se, em última análise, a realização de verdadeira restruturação do sistema público de saúde distrital direcionado ao atendimento infantil. De fato, a ação eleita é meio adequado para buscar a implantação de políticas públicas. Contudo, a amplitude dos pedidos formulados de natureza liminar é incompatível com a tutela provisória, realizada em exame prefacial.
3. Tal constatação não representa salvo conduto para que a parte agravada postergue, indefinidamente, a resolução dos graves problemas narrados na petição inicial, registrando-se, mais uma vez, que a alegada omissão estatal está acompanhada de robustos elementos. A rigor, a parte agravada sequer deveria aguardar o deslinde da ação coletiva para implantar melhorias em todos os setores descritos nos inúmeros procedimentos administrativos instaurados e recomendações expedidas.
4. Em conclusão, as medidas de natureza liminar pleiteadas no caso concreto, que deveriam ser implantadas no prazo máximo de três meses, correspondem à verdadeira deflagração de processo de alteração estrutural do sistema público de saúde, que deve ser realizado sob a ótica da macrojustiça, incompatível, neste momento processual, com a tutela provisória de urgência, demandando, portanto, cognição exauriente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.